Tribunal: TJDFT
Processo: 0700210-75.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RELATIVA. EXISTÊNCIA DE OUTRO FILHO MENOR. SUBSISTÊNCIA PRÓPRIA. PROPORCIONALIDADE.
1. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do art. 1694, §1o, do Código Civil.
2. Na ação de alimentos a presunção de veracidade, oriunda da revelia, ostenta natureza relativa.
3. O montante perseguido, 132% (cento e trinta e dois por cento) do salário mínimo, é exacerbado, mas o valor fixado, 60% (sessenta por cento) deste, é insuficiente. Fixar pensão alimentícia em 01 (um salário) mínimo é solução mediadora entre as duas quantias, sem desconsiderar a existência de outro filho, tampouco a própria subsistência do Réu. Observância dos parâmetros indicadores da verba alimentícia: necessidade, possibilidade e também da proporcionalidade.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.